Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724776-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM RENÚNCIA A DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal para cobrança de ICMS no valor de R$ 1.297.487,18, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de ativos financeiros da empresa via sistema Sisbajud, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/80. A agravante sustenta a nulidade da atualização do débito com base no INPC e juros de 1% ao mês, conforme previsto na LC/DF no 435/2001, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, com base em decisão judicial obtida em ação declaratória autônoma. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução decorrente da aplicação de índice de atualização monetária e juros supostamente indevidos pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se decisão judicial anterior, em ação declaratória, que reconheceu a ilegalidade da aplicação da LC/DF no 435/2001 entre 03/2007 e 04/2018, poderia suspender ou modificar os efeitos da execução fiscal em curso. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. A alegação de excesso de execução com base em cálculo incorreto de juros e correção monetária exige exame técnico-contábil e, portanto, não pode ser apreciada por essa via. 4. A existência de decisão anterior em ação declaratória reconhecendo a aplicação indevida da LC/DF no 435/2001 não tem o condão de afastar a exigibilidade dos créditos objeto da execução, uma vez que o parcelamento posterior implica confissão irretratável do débito e renúncia ao direito de ação, nos termos da Lei Distrital no 5.463/2015 (REFIS-DF). 5. A sistemática de atualização dos créditos tributários no Distrito Federal foi pacificada em sede de repercussão geral pelo TJDFT (processo 20160020315553-AIL), prevendo a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês no período de 01/01/2002 a 01/06/2018, de acordo com a LC/DF no 435/2001, sendo inaplicável a tese da agravante no âmbito da presente execução. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 7o, II, e 11; LC/DF no 435/2001; LC/DF no 943/2018; Lei Distrital no 5.463/2015; CTN, art. 151, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1363657, 8a Turma Cível, j. 03.08.2022; TJDFT, processo no 20160020315553-AIL, repercussão geral; TJDFT, Acórdão no 1833914, 0737496-50.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1810871, 0743283-60.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 01.02.2024. O recorrente alega em recurso especial violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por entender que houve negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido, que não enfrentou questão relevante para a solução da controvérsia, mesmo após oposição de embargos de declaração; b) artigo 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, indicando suposta violação à coisa julgada, ao permitir que a execução fiscal prossiga com base em critérios afastados por título judicial transitado em julgado, que determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC, impossibilitando a discussão da matéria. Aduz, outrossim, a ocorrência de dissídio jurisprudencial, colacionando precedente do TJDFT, a fim de demonstrar a interpretação divergente entre acórdãos da Quarta e da Sétima Turma Cível do TJDFT. Em sede de recurso extraordinário o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, apontando que houve violação direta à coisa julgada, pois o acórdão recorrido recusou-se a aplicar decisão judicial transitada em julgado, esvaziando a garantia constitucional da segurança jurídica; b) artigo 93, inciso IX, argumentando a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os embargos de declaração foram rejeitados sem enfrentamento do argumento central da parte, configurando ausência de fundamentação. Sustenta, ainda, a aplicabilidade do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da aplicação de índice de correção local superior ao federal, ao validar a aplicação de INPC e juros de 1% (um por cento) em detrimento da SELIC. Na petição de ID 79352257, pede a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco merece dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, ao decidir pela inadequação da exceção de pré-executividade para a discussão de matéria que demanda dilação probatória, acatou os fundamentos da sentença recorrida, nos termos abaixo (ID 76270099): “(...) 1 - Exceção de pré-executividade. Questões de ordem pública. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. As alegações do agravante, tais como excesso de execução, impenhorabilidade do salário e necessidade de liquidação, são matérias que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno e não são questões de ordem pública. Não são, portanto, matérias a serem discutidas em exceção de pré-executividade. (...)” (Acórdão 1810871, 07432836020238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” (ID 73159121) – Grifei Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental” (ARE 1575181 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2025 PUBLIC 15-12-2025). Demais disso: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo”. (ARE 1389974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e o Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, mantenho a decisão de ID 79439408 e indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais, razão pela qual julgo prejudicado o agravo interno de ID 79526862. Por fim, quanto a aplicabilidade do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B